Tribunal: TCU
Processo: 040.469/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 1570/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, função EDUCACAO, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo 13, localizada à Rua Paulo Cesar Viana, n° 1580 ¿ Boa Vista. (no da TCE no sistema: 201/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2158/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Euder de Lima Rosemberg Mendes (gestões 2009-2012, 2013-2016 e 2021-atual), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso 1570/2011, firmado entre o FNDE e o município de Divisópolis/MG, e que tinha por objeto a construção de uma unidade escolar de educação infantil, modelo Proinfância, tipo B, localizada à Rua Paulo César Viana, 1580, Boa Vista, Divisópolis/MG. Considerando que o instrumento de repasse foi firmado no valor de R$ 1.271.040,77, totalmente à conta da União e integralmente transferidos ao município convenente, e teve vigência entre 24/8/2011 e 1o/11/2017, com prazo para apresentação da prestação de contas em 12/11/2018, Considerando que a análise inicial dos documentos apresentados a título de prestação de contas revelou a ausência de documentação suficiente para comprovação da execução do objeto, tendo sido concluído que o débito corresponderia ao volume total de recursos federais repassados, Considerando que o responsável Euder compareceu espontaneamente aos autos, antes mesmo de ter havido citação ou abertura de contraditório no processo, e apresentou documentos a título de prestação de contas complementar, inclusive relatório fotográfico da obra executada, Considerando que o FNDE recebeu referida documentação como prestação de contas intempestiva, tendo feito nova análise acerca de sua suficiência para prestação de contas dos recursos federais repassados, Considerando que, nessa nova análise, o FNDE concluiu pela redução do débito para o montante de R$ 32.618,84 (data-base 1o/1/2017), Considerando que, dessa maneira, o valor remanescente do débito em apuração nestes autos ficou abaixo do patamar estipulado no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa TCU 71/2012, Considerando que, associado a isso, não houve citação de responsáveis até o momento, Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propõe, com a concordância do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), o arquivamento deste processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuaria obrigado o responsável para que lhe possa ser dada quitação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 e no art. 213 do Regimento Interno do TCU, arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito a seguir relacionado, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Euder de Lima Rosemberg Mendes para que lhe possa ser dada quitação: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/3/2014 682,56 23/1/2015 11.063,64 24/4/2015 206,70 14/10/2015 1.849,29 26/10/2015 540,30 22/8/2016 15.716,00 b) dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 040.469/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Euder de Lima Rosemberg Mendes (XXX.924.405-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Julio Firmino da Rocha Filho (OAB-MG 96.648), representando Euder de Lima Rosemberg Mendes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.